Tribunal: TJSP
Processo: 2011468-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011468-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROBERTO
DOS SANTOS, é agravada ANTÔNIA CORREIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011468-29.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2011468-29.2020.8.26.0000
Agravante: Roberto Dos Santos
Agravado: Antônia Correia dos Santos
Comarca: São Paulo
V. 1760
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO.
INDEFERIMENTO
GRATUIDADE.
RECURSO NÃO PROTOCOLADO NO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso não deve ser conhecido se não preenche requisito
essencial de admissibilidade.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que, em ação
de extinção de condomínio, indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao
agravante (pág. 34).
O agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma. Pugna pela concessão da justiça gratuita, uma vez que não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio
sustento e de sua família (págs. 01/09).
É O RELATÓRIO.
VOTO. O recurso não deve ser conhecido ante sua patente intempestividade.
A decisão agravada (pág. 34), que indefere o benefício da
gratuidade da justiça ao recorrente, foi disponibilizada no Diário de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011468-29.2020.8.26.0000
3
Eletrônico em 29/08/2019, e publicada em 30/08/2019 (pág. 83 dos autos
principais), com a devida intimação da patrona do agravante. Todavia, o presente
Agravo de Instrumento foi protocolado apenas em 28/01/2020, ou seja, após o prazo
legal de 15 dias úteis.
Além disso, ainda que pudesse ser considerada a data de
disponibilização da última decisão proferida no processo (pág. 35 destes autos),
observa-se que tal ato foi apenas uma determinação para que o autor cumprisse a
determinação anterior. Dessa forma, não possui conteúdo decisório, tratando-se
apenas de mero despacho para impulsionar o andamento do processo, nos termos do
artigo 203, §3o, do Código de Processo Civil, contra o qual não cabe a interposição
de recurso, conforme dispõe o artigo 1.001 do mesmo diploma legal.
Nessas condições, o recurso não preenche requisito essencial à sua
admissibilidade.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do Agravo de Instrumento.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora